Tribunal: TJDFT
Processo: 0720401-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. TESES VEICULADAS NA APELAÇÃO. DESCONEXÃO COM O AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA DECISÃO UNIPESSOAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INCIDÊNCIA.

1. Não merecem conhecimento as teses agitadas em agravo interno quanto tenham sido objeto de anterior apelação não conhecida por intempestividade e desconexas com as razões de decidir da decisão agravada.

2. Estando devidamente motivada a decisão unipessoal da Desembargadora Relatora que negou seguimento à apelação da parte, o agravo interno não merece provimento.

3. Demonstrado o caráter postergatório do uso do agravo interno, com veiculação de frágil argumentação para reforma da decisão monocrática, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

4. Agravo de interno parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.